Tribunal: STF
Processo: HC 259431
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 993.102/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO CALCADA EM FATOS OCORRIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA 1.161. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.



    Agravo regimental improvido (doc. 7, p. 1).



    A defesa técnica relata:



    Trata-se de r. decisão prolatada pelo H. Juízo do DEECRIM 4ª RAJ de Campinas/SP, que foi mantida pelo E. Tribunal de Justiça, mas deve ser reformada, uma vez que está em desacordo com a ordem legal e jurisprudência aplicada à espécie.



    Com efeito, cumpre consignar que o Paciente já cumpriu a fração da reprimenda estatal, sendo, portanto, irrefragável o preenchimento do requisito objetivo necessário para a concessão do livramento condicional.



    Além disso, o Paciente apresenta bom comportamento carcerário, conforme boletim informativo de fls. 649/654 dos autos de primeiro grau.



    Ao cumprir os requisitos para a concessão do livramento condicional, a sua concessão torna-se um direito subjetivo, para o qual nenhum órgão judicial pode impor o implemento de exigências não previstas em lei (doc. 1, pp. 6-7).



    No mais, alega:



    Verifica-se que a falta grave cometida pelo sentenciado ocorreu em 01/07/2020, o que configura, atualmente, um constrangimento ilegal ao Paciente, uma vez que seu pedido de livramento condicional foi indeferido com base em uma infração já reabilitada.



    Tal decisão, portanto, desconsidera a reabilitação do fato, violando os princípios legais aplicáveis ao caso.



    A análise isolada desse único aspecto, desconsiderando a ausência de outras anotações ou ocorrências que possam comprometer a conduta prisional do sentenciado, cuja existência, se houvesse, justificaria a negativa de benefícios penais, não se sustenta.



    Em outras palavras, na falta de elementos suficientes e fundamentados que justifiquem a recusa do livramento condicional, a concessão do benefício torna-se medida necessária e imprescindível.



    Ademais, detém o Paciente o direito público subjetivo à concessão da benesse, haja vista, que, conforme dito e aqui repisado, preenche os requisitos de ordem objetiva e subjetiva.



    Deve, portanto, ser concedido o livramento condicional ao sentenciado que cumpre a fração exigida legalmente e possui boa conduta, pois o importante mesmo é a apuração da conduta prisional do condenado e a verificação do exercício de atividades socializantes praticadas por ele, sendo certo que, na modalidade intermediária, está cumprindo a sanção e se encontra mais estimulado a demonstrar aptidão para a vida futura em sociedade que no sistema fechado (doc. 1, pp. 10-11).



     Ao final, requer:



    [...] requer a concessão, liminarmente, da ordem de habeas corpus, com esteio no artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, para o fim de concessão do livramento condicional, uma vez que o Paciente preencheu os requisitos objetivo e subjetivo. Além disso, não havendo questionamentos sobre bom comportamento durante o cumprimento da pena, tendo em vista que a falta grave foi cometida no ano de 2020 e já foi reabilitada, bem como existente nos autos parecer emitido pelo Diretor da unidade prisional em que se encontra recolhido, cujo teor revela que ostenta bom comportamento carcerário e nunca se envolveu em qualquer outra falta disciplinar e trabalha e estuda há longa data no interior da unidade.



    Pede, ademais, seja requisitado da Autoridade coatora a prestação das informações de estilo, ouvindo-se, ao depois, o Douto representante do Ministério Público, para, ao final, seja concedida a ordem em definitivo, deferindo-se ao Paciente o livramento condicional, pois presentes os requisitos legais (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a questão, a Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a decisão de segunda instância:



    O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade.



    No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    No presente caso, o Tribunal a quo destacou que o apenado ostenta histórico prisional conturbado, pela prática de três faltas disciplinares de natureza grave (fls. 24), consistentes em desobediência (reabilitada em 2018), agressão entre detentos (reabilitada em 2019) e nova desobediência (reabilitada em 2021) – fl. 20.



    Assim, apliquei a jurisprudência desta Corte, que fixou, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a seguinte tese (Tema 1.161):



    A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.



    Com efeito, reafirmo que, considerando o histórico de faltas graves durante o cumprimento da pena, não demonstrado o constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7, p. 2 — grifei). 



    Com efeito, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência consagrada do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional”, não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/4/2015).



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 252.484 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/3/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 217.448 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O preenchimento do requisito subjetivo, para fins de concessão do livramento condicional, não se limita, necessariamente, à expedição de atestado de boa conduta carcerária pelo estabelecimento prisional, podendo ser avaliado também a partir de outros elementos que, fundamentadamente, comprovem o comportamento satisfatório durante a execução da pena.



    3. Agravo regimental desprovido (RHC 212.490 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2023).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 207.463 AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/6/2022).



    Dessa forma, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça apresentaram fundamentação concreta e suficiente para impedir que o condenado, neste momento, seja colocado em livramento condicional.



    É importante registrar, ainda, que o Tribunal Pleno desta Suprema Corte, julgando o Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.481.688/RS, sob a sistemática de repercussão geral, decidiu que: “É infraconstitucional a controvérsia sobre o período de valoração de bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão de livramento condicional”.



    Eis a ementa desse precedente:



    DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PERÍODO DE AVALIAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, julgado no regime dos recursos repetitivos (CPC/2015, art. 1.036), que fixou tese afirmando que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a avaliação de bom comportamento para a concessão de livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional ou apenas os 12 (doze) últimos meses, em razão da previsão da alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional e fática de controvérsia sobre os requisitos para a concessão de livramento condicional.



    4. A discussão sobre a limitação do período de valoração de bom comportamento para fins de concessão de livramento condicional pressupõe a interpretação da legislação infraconstitucional (alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre o período de valoração de bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão de livramento condicional” (ARE 1.481.688 RG/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 7/3/2025 — grifei).



    Por essa razão, não vislumbro nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder a ser sanado por meio desta impetração.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator